Tribunal: CARF
Processo: 16327.902476/2020-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902476/2020-96
RESOLUÇÃO
1002-000.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA SEGURADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem apresente
esclarecimentos sobre o trânsito em julgado do Mandado de Segurança e desistência da ação
judicial, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1002-000.579, de 12 de agosto de
2025, prolatada no julgamento do processo 16327.903866/2018-69, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902476/2020-96
2
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
 os depósitos judiciais são repassados pela Caixa Econômica Federal ao
Tesouro Nacional, de forma automática, no mesmo prazo de recolhimento
dos tributos correspondentes, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no
9.703/1998; logo o recolhimento ocorre por meio de depósito, deve ser
reconhecido o direito à repetição do indébito decorrente da estimativa, uma
vez que o valor foi transferido no prazo legal para a disponibilidade do
Tesouro Nacional.
 Não há necessidade de conversão dos depósitos em renda da União,
sobretudo porque a própria Caixa Econômica Federal mantém o controle
dos valores depositados, nos termos do § 5o, do art. 1o da Lei no 9.703/98.
 na hipótese de a Recorrente sagrar-se vencedora no âmbito do Mandado de
Segurança em questão, os débitos de CSLL objeto da referida discussão (a
diferença decorrente da majoração da alíquota de CSLL em 6%) serão
declarados inexigíveis, logo, não poderão compor a apuração da
Contribuição no referido ano-calendário. Com essa parcela inexigível de CSLL
(6%), a apuração da Contribuição no ano-calendário deverá ser recalculada,
impondo, por consectário lógico, a exclusão desses valores (6%) e
manutenção da CSLL com alíquota de 9%. Referida exclusão, todavia, não
afastará o direito ao crédito a restituir, visto que o crédito e débito serão
proporcionalmente diminuídos.
 destaca também que caso sejam consideradas as parcelas de pagamento
por estimativas que foram confirmadas pela i. autoridade fiscal no despacho
decisório – equivalente a aplicação da alíquota de 9% pleiteada no MS, a
Recorrente teria o mesmo direito creditório de saldo negativo.
 o indeferimento do direito creditório somente seria possível se, e somente
se, no âmbito do controle realizado no referido processo administrativo,
fosse constatada a insuficiência ou a não realização do depósito mensal
das estimativas da “CSLL” por parte da Recorrente, o que não se verificou
pela i. autoridade fiscal no caso em apreço.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902476/2020-96
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Como exposto, trata-se de pedido de restituição apresentado pelo
contribuinte haja vista suposta caracterização de saldo negativo de CSLL
motivado por retenções realizadas pelas fontes pagadoras, o qual ao final
do período levou ao recolhimento a maior das estimativas de mensais.
Segundo esclarecido ao término de cada exercício, em 31 de dezembro do
ano-calendário, a Recorrente fica obrigada a apurar o lucro real, ocasião
em que, para efeito de determinação do saldo de imposto/contribuição a
pagar ou a ser compensado, deduz do tributo devido o valor das retenções
e antecipações mensais, nos termos do art. 2o, §§ 3o e 4o, incisos III e IV, da
Lei no 9.430/1996.
Ocorre que, no presente caso, parte dos valores considerados para compor
o saldo negativo estão vinculados a depósitos judiciais realizados em ação
onde se discute a correta alíquota aplicável para fins de recolhimento do
tributo. E quanto a este ponto em petição juntada às fls. 91/98 o
contribuinte comunica acerca da desistência da ação e solicitação ao juízo
competente para realização da conversão dos depósitos judiciais em renda.
Consta da citada petição:
II.2 – Da homologação da desistência do Mandado de Segurança n.
0027349-17.2008.4.01.3400:
Ademais, cumpre destacar que o Desembargador Relator da 13a Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região homologou o pedido de
desistência do Mandado de Segurança n. 0027349-17.2008.4.01.3400
(vide Doc. 01) formulado pela Recorrente. Com isso, aguarda-se apenas a
baixa dos autos à origem para formalizar a extinção do processo e
determinar, como consectário lógico, a conversão dos depósitos judiciais
em favor da Fazenda Nacional, nos termos do art. 156, VI, do CTN.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902476/2020-96
4
Diante desse cenário, inexiste qualquer óbice para que os valores
depositados judicialmente sejam reconhecidos como pagamentos válidos
das estimativas mensais da CSLL, compondo regularmente o saldo
negativo do tributo e, por conseguinte, gerando direito à restituição em
favor da Recorrente.
Não obstante, caso não se entenda pelo provimento integral do recurso
voluntário, é certo que os presentes processos devem ser sobrestados até o
julgamento
definitivo
do
Mandado
de
Segurança
n.
0027349-
17.2008.4.00.3400 (2008.34.00.027495-1) e a implementação da conversão
dos depósitos em renda da União, ante a flagrante relação de
prejudicialidade existente com aquele processo judicial.
Diante desse contexto, considerando eventuais efeitos diretos da
desistência da ação judicial, entendo não ser possível decidir de forma
definitiva sobre a subsistência do crédito pleiteado sem que se confirme o
objeto do processo judicial e o seu atual status para fins de maturação da
análise sobre a repercussão concreta desses fatos na composição do saldo
negativo apurado pela Recorrente.
Assim, considerando que o deslinde da controvérsia depende de
informações que somente poderão ser prestadas pela unidade de origem,
converto o julgamento em diligência, determinando que a autoridade
preparadora:
a)
Indique se os valores depositados nos autos do Mandado de
Segurança no 0027349-17.2008.4.01.3400, realmente dizem respeito aos
valores e competências não reconhecidos no Despacho Decisório deste
PAF, podendo intimar o contribuinte a apresentar informações,
documentos e esclarecimentos sobre este ponto;
b)
Confirme se o pedido de desistência do Mandado de Segurança no
0027349-17.2008.4.01.3400 já foi homologado pelo juízo e se já ocorreu a
conversão dos depósitos judiciais em renda/pagamento definitivo;
c)
Elabore parecer conclusivo quanto à possibilidade de tais valores
comporem o saldo negativo de CSLL do período de apuração objeto deste
processo administrativo.
d)
Intimar o contribuinte para se manifestar sobre o parecer conclusivo
em 30 dias e, após esse prazo, com ou sem a manifestação do contribuinte,
retornar os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência nos termos
acima.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902476/2020-96
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem apresente esclarecimentos sobre
o trânsito em julgado do Mandado de Segurança e desistência da ação judicial.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Original